Tribunal: TJSP
Processo: 1020370-53.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Transporte de passageiros. Passagem adquirida para a classe executiva e alterada para a classe econômica sem reembolso. Overbooking incontroverso. Defeito na prestação de serviços evidenciado. Responsabilidade objetiva da ré. Danos morais reconhecidos. Transtornos e aflições decorrentes do fato. Quantum indenizatório. Majoração. Cabimento. Observância aos

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Transporte de passageiros. Passagem adquirida para a classe executiva e alterada para a classe econômica sem reembolso. Overbooking incontroverso. Defeito na prestação de serviços evidenciado. Responsabilidade objetiva da ré. Danos morais reconhecidos. Transtornos e aflições decorrentes do fato. Quantum indenizatório. Majoração. Cabimento. Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada em parte.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.